Tribunal: TJSP
Processo: 1017069-91.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos em eletroeletrônicos – Ação regressiva de seguradora contra a concessionária do serviço – Ainda que admitida a prova da sub-rogação, negada na sentença, com a juntada de documento somente na apelação, o fato constitutivo do direito não está demonstrado – Inteligência do art. 373, I, do CPC – Nexo de causalidade não evidenciado ou comprovado – Ausência de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos em eletroeletrônicos – Ação regressiva de seguradora contra a concessionária do serviço – Ainda que admitida a prova da sub-rogação, negada na sentença, com a juntada de documento somente na apelação, o fato constitutivo do direito não está demonstrado – Inteligência do art. 373, I, do CPC – Nexo de causalidade não evidenciado ou comprovado – Ausência de requerimento administrativo, tal como disciplinado pela Resolução ANEEL 414/2010 - Equipamentos, dito avariados, que não foram preservados pela autora, impedindo a produção de prova segura dos danos – Rejeição do pedido mantida, mas com adequação da verba honorária profissional – Recurso provido, em parte.